Tribunal: CARF
Processo: 10850.722084/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.722084/2013-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.140 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
ABRÃO ANTÔNIO HADDAD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IRRF. COMPENSAÇÃO COM O IMPOSTO DEVIDO NA DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL DO IRPF. SÓCIO DA FONTE PAGADORA.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA
RETENÇÃO
E
DO
RESPECTIVO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO.
A compensação de IRRF na Declaração de Ajuste Anual do IRPF, no caso de
diretores, gerentes, sócios e ou representantes legais da pessoa jurídica, fonte
pagadora dos rendimentos, pressupõe a prova, mediante documentação hábil e
idônea, da retenção em nome do contribuinte e do seu efetivo recolhimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flávia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, o conselheiro(a) Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ABRÃO ANTÔNIO HADDAD,
contra o Acórdão de julgamento que julgou improcedente a impugnação.
Trata-se de processo de impugnação à Notificação de Lançamento referente à
declaração de ajuste anual do exercício 2010, (DIRPF 2010), ano-calendário 2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.722084/2013-10
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.140 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.722084/2013-10

O interessado foi notificado em decorrência da glosa da compensação de R$
43.687,16, de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), redundando na exigência de imposto
suplementar.
Houve a revisão do lançamento, na forma da Instrução Normativa RFB no 958, de
15 de julho de 2009, e foi exarado o Despacho Decisório (DD) mantendo o lançamento.
Em seu Recurso Voluntário o Recorrente alega o seguinte:
i)
Ausência de responsabilidade do Recorrente e ilegitimidade passiva,
apontando que o sujeito passivo é a fonte pagadora, na qualidade de
responsável tributário;
ii)
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) declarou a inconstitucionalidade do
art. 8o do Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, ausência de
dolo ou fraude, impossibilitando a multa no percentual de 20%, não
observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na
aplicação da multa, necessidade de diligência para se verificar se a
empresa Equipamentos de Controle Comercial Ltda. recolheu o tributo.
Pede a reforma da decisão de primeira instância.

Voto
Conselheiro Nome do Relator, Relator.
O Recurso é Tempestivo. Assim, passo analisar o mérito.
Conforme se constata do enquadramento legal e dos fatos apurados, o
Lançamento se deu em decorrência da glosa da compensação, em razão da não comprovação do
recolhimento pela empresa da qual que o recorrente é presidente e administrador.
O Lançamento decorre da responsabilidade do recorrente quanto ao imposto
devido, uma vez que no presente caso a responsabilidade da fonte pagadora é repassada ao sócio
administrador, diretor, gerente ou representante da pessoa jurídica a quem cabe a retenção, tendo
em vista sua solidariedade pelo recolhimento, no que dispõe os termos do art. 723 do RIR/1999,
consoante o art. 8o, caput e parágrafo único, do Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de
1979:
RIR/1999
"Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na fonte
(Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o)".
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação (DecretoLeino1.736,
de1979,art.8o,parágrafo único).
Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979
Art 8o - São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto sobre produtos
industrializados e do imposto sobre a renda descontado na fonte.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.140 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.722084/2013-10

Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação.
O teor do artigo 723 do RIR/99, tem respaldo no artigo 135, do CTN, que assim
dispõem:
"Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I–as pessoas referidas no artigo anterior; II–os mandatários, prepostos e empregados; III
– os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado".
Para análise completa do presente caso, em interpretação sistemática da legislação
tributária, tem-se o artigo 45, do RIR/99, que estabelece o seguinte:
" Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam.
Diante das normas gerias, verifica-se que poderão ser deduzidos, pelo
contribuinte, as parcelas do imposto retidas antecipadamente pela fonte pagadora, quando da
apresentação de sua Declaração de Ajuste Anual, referente aos valores de imposto de renda da
pessoa física, conforme se constata do art. 87, in verbis:
"Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
I- As contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais
e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;
II as contribuições efetivamente realizadas em favor de projetos culturais,aprovados na
forma da regulamentação do Programa Nacional do Apoio à Cultura PRONAC,de que
trata o art. 90;
III - os investimentos feitos a título de incentivo às atividades áudio visuais de que
tratam os arts.97 a 99;
IV o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
V- o imposto pago no exterior de acordo com o previsto no art. 103". Para que possa
ser feita, portanto, a compensação, oartigo55,daleino7.450/85, dispõe o seguinte:
"Art 55 O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos".
Diante das normas gerias, verifica-se que poderão ser deduzidos, pelo
contribuinte, as parcelas do imposto retidas antecipadamente pela fonte pagadora, quando da
apresentação de sua Declaração de Ajuste Anual, referente aos valores de imposto de renda da
pessoa física, conforme se constata do art. 87, in verbis:
"Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos
(Lei no 9.250, de 1995, art. 12):
I- As contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais,
Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.140 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.722084/2013-10

II as contribuições efetivamente realizadas em favor de projetos
culturais,aprovados na forma da regulamentação do Programa Nacional do Apoio à
Cultura PRONAC,de que trata o art. 90;
III - os investimentos feitos a título de incentivo às atividades áudio visuais de que
tratam os arts.97 a 99;
IV o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
V- o imposto pago no exterior de acordo com o previsto no art. 103". Para que
possa ser feita, portanto, a compensação, oartigo55,daleino7.450/85, dispõe o
seguinte:
"Art 55 O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos".
A legislação tributária condiciona a compensação do imposto de renda retido na
fonte, nesses casos, mediante a comprovação do efetivo pagamento do imposto, sendo que a
pessoa física, por ser sócio/diretor da pessoa jurídica, é solidariamente responsável com a
empresa, na apresentação dos documentos comprobatórios da quitação do imposto de renda
retido na fonte pagadora.
Nesse sentido, segue a jurisprudência deste CARF:
"IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE E NÃO RECOLHIDO. SÓCIO
ADMINISTRADOR
DA
FONTE
PAGADORA.
GLOSA
DE
FONTE.
RESPONSABILIDADE.
Por força do princípio da responsabilidade tributária solidária, sendo o contribuinte
sócio-administrador da empresa (fonte pagadora), incabível a compensação do I.R.
Fonte quando comprovada a inexistência do recolhimento do tributo retido.”
(Acórdão no 220200.826, de 19 de outubro de 2010).
Nesse sentido, o Recorrente não apresentou nenhuma prova do recolhimento do
imposto, e, tampouco, informações que pudessem viabilizar a identificação do recolhimento do
imposto devido.
Referente à ação judicial indicada em seu recurso em que houve a declaração de
art. 8o, caput e parágrafo único, diz respeito a uma ação individual, sem ter sido decidida sob o
rito de repercussão geral, necessário para ser aplicado aos julgados administrativos.
Sobre a multa aplicada no percentual de 20% foi a multa moratória, ou seja, pelo
atraso no recolhimento do tributo, com fulcro no art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, é resultante do não recolhimento do imposto, sendo devida a penalidade imposta.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER e NEGAR-LHE PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.140 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.722084/2013-10

Fl. 95
DF CARF MF
Original